Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705201-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANISIA MACEDO GOMES D E S P A C H O Intimem-se as partes, a fim de se manifestarem quanto à matéria especificada na certidão de ID 31770552. Prazo: 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2022 20:10:30. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA